Tribunal: TJMT
Processo: 1040935-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040935-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSANA DA SILVA FIGUEIREDO LOPES - CPF: 353.662.221-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2026. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026. ) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida venia, acompanho a divergência. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor. Entendo que o presente feito deve ser suspenso até a fixação da tese no incidente de uniformização de jurisprudência no 1000324-33.2026.8.11.9005, e, posteriormente, ser remetido ao relator originário para a devida aplicação do entendimento firmado.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora parcialmente provido, com oposição de embargos de declaração pelo MT PREV, sob alegação de contradição quanto à aplicação do regime previdenciário dos militares instituído pela LC 712/2021 em relação ao regime dos servidores civis, os quais foram rejeitados, sobrevindo pedido de vista para análise da controvérsia relativa aos descontos previdenciários sobre proventos de militar inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o presente processo deve ser suspenso em razão da existência de incidente de uniformização de jurisprudência que trata da mesma matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de militar inativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a matéria debatida no processo coincide com aquela submetida ao incidente de uniformização de jurisprudência no 1000324-33.2026.8.11.9005.

Consta determinação expressa do Presidente das Turmas de Uniformização para o sobrestamento de todos os processos em curso que versem sobre a mesma controvérsia até o julgamento do incidente.

A observância da ordem de sobrestamento assegura a uniformidade da jurisprudência e evita decisões conflitantes no âmbito dos Juizados Especiais.

A suspensão do feito até a fixação da tese permite posterior aplicação do entendimento vinculante pelo relator originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo suspenso.

Tese de julgamento
: 1. Impõe-se o sobrestamento dos processos em curso quando a matéria controvertida estiver submetida a incidente de uniformização de jurisprudência com determinação expressa de suspensão. 2. A suspensão processual visa assegurar a uniformidade das decisões e a aplicação isonômica da tese a ser firmada.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, IUJ no 1000324-33.2026.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREVE contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não merecem acolhimento.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a competência do Estado para disciplinar o regime previdenciário dos militares estaduais e a vigência da Lei Complementar Estadual no 712/2021 a partir de 03/01/2022, o julgado teria aplicado, para o período de agosto a dezembro de 2021, regra prevista no art. 2o, § 10, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, incluído pela LC no 700/2021, a qual reputa pertinente apenas aos servidores civis.

Sem razão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a divergência vencedora limitou-se ao intervalo de agosto/2021 a dezembro/2021, mantendo, no mais, a compreensão adotada no voto do Relator. Restou expressamente assentado que, naquele lapso temporal, já se mostrava aplicável a disciplina do art. 2o, § 10, da LC Estadual no 202/2004, incluído pela LC no 700/2021, razão pela qual a base de cálculo da contribuição, para proventos inferiores a R$ 9.000,00, deveria incidir apenas sobre a parcela que excedesse R$ 3.300,00, impondo-se a restituição simples das diferenças indevidamente descontadas.

Não há contradição no acórdão também sob esse aspecto. A conclusão majoritária não decorreu da aplicação automática, aos militares estaduais, do regime constitucional dos servidores civis, tese expressamente afastada no voto vencedor, mas da compreensão de que, reconhecida a autonomia do Estado para disciplinar o custeio previdenciário de seus militares, a superveniência de norma estadual mais benéfica quanto à base de cálculo da contribuição, no caso o art. 2o, § 10, da LC n.o 202/2004, incluído pela LC n.o 700/2021, poderia irradiar efeitos sobre os militares inativos no período de agosto a dezembro de 2021, até a entrada em vigor da disciplina específica introduzida pela LC n.o 712/2021. Se a legislação estadual pode validamente impor aos militares regras próprias de custeio mais onerosas, com fundamento na especialidade do regime e na autonomia legislativa reconhecida pelo STF, não se revela incoerente, mas juridicamente possível, que também lhes aproveite a alteração legislativa local mais favorável incidente sobre a base de cálculo no interregno anterior à normatização específica. O que o embargante pretende, em verdade, é substituir essa interpretação jurídica, adotada pela maioria, por aquela defendida no voto vencido, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U 1028871-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1072695-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Cumpre registrar que o voto vencedor expressamente afastou a aplicação automática, aos militares estaduais, da limitação geral prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, bem como reconheceu a legalidade dos descontos realizados no período de junho de 2020 a julho de 2021 e, ainda, a regularidade da sistemática instituída a partir de janeiro de 2022. A divergência restringiu-se, de modo fundamentado, apenas ao período de agosto/2021 a dezembro/2021, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de processo em que se discute as normas que balizam os descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos de militar inativo.

O recurso inominado interposto pela autora, foi parcialmente provido, vencido o relator.

Contra o acórdão insurgiu-se o MT PREV com oposição de embargos de declaração sob o argumento de existência de contradição quanto ao regime previdenciário dos militares instituído pela LC 712/2021 e o regime dos servidores civis.

Os embargos de declaração foram rejeitados pela D. 2a vogal.

Pedi vista para melhor análise.

Verifico que a matéria discutida neste processo é objeto de análise no incidente de uniformização de jurisprudência no 1000324-33.2026.8.11.9005.

No mencionado incidente, foi determinado pelo Presidente das Turmas de Uniformização de Jurisprudência, o sobrestamento de “todos os processos em curso nos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, que ainda não transitaram em julgado, em que se discute a matéria objeto do presente pedido de uniformização, até que ocorra sua decisão” (id 350852363).

Sendo assim, entendo que o presente feito deve ser suspenso até a fixação da tese no incidente em referência, e, posteriormente, ser remetido ao relator originário para a devida aplicação do entendimento firmado.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026